Tribunal: TJMT
Processo: 1009914-54.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009914-54.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DA SILVA - CPF: 414.721.287-53 (AGRAVANTE), ANA MARIA DA SILVA MEDEIROS - CPF: 504.421.556-20 (AGRAVADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - CPF: 039.442.051-97 (ADVOGADO), ORLANDO ALVES TEIXEIRA - CPF: 047.676.832-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDO DE SOUSA registrado(a) civilmente como VALDO DE SOUSA - CPF: 262.920.686-68 (TERCEIRO INTERESSADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA JULIA LTDA - CNPJ: 15.378.045/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA MONCAO OLIVEIRA - CPF: 843.844.251-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCLUSÃO DO SÓCIO NO POLO PASSIVO EM SUCESSÃO PROCESSUAL DA PESSOA JURÍDICA EXTINTA – MATÉRIA PRECLUSA – QUESTÃO QUE JÁ FOI OBJETO DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL NO CURSO DO PROCESSO – PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Opera-se a preclusão sobre todas as questões já decidas no curso do processo, em respeito à segurança jurídica e em função dos efeitos da coisa julgada formal, sendo inadmissível a reedição da matéria pela parte (CPC, art. 507), bem como nova decisão a respeito da questão (CPC, art. 505).

2.
Não se admite a rediscussão de matérias não arguida no momento processual oportuno e/ou que já foi
objeto de decisão judicial anterior nos autos, inclusive,
“
não obstante as matérias de ordem pública possam ser apreciadas a qualquer momento nas instâncias ordinárias, a existência de anterior decisão sobre a mesma questão, quais sejam, as teses afetas à ilegitimidade passiva, impede a sua reapreciação, no caso, por existir o trânsito em julgado da mesma, estando assim preclusa sua revisão
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no REsp 1424168/RJ, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 13/06/2017, DJe 19/06/2017).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PAULO SÉRGIO DA SILVA contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais e Materiais
”, já em fase de cumprimento de sentença (Proc. nº 0001008-81.2004.8.11.0004 - Código 42838), ajuizada por
ANA MARIA DA SILVA MEDEIROS contra HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA LÚCIA LTDA, ORLANDO ALVES TEIXEIRA e VALDO DE SOUSA, entre outras deliberações, deferiu o pedido da exequente de “
inclusão de Paulo Sérgio da Silva no polo passivo da demanda
, (...),
i
sso porque não há falar em desconsideração de personalidade jurídica
(do réu/executado Hospital Santa Lúcia)
, já que este sequer existe mais
”, sendo que, “
da análise do distrato social do referido Hospital, verifica-se que o Paulo Sérgio da Silva chamou a si todos os eventuais ativos e passivos pertencentes à sociedade empresária
”
(cf. Id. nº 209810674).

O agravante afirma que a questão relativa à sua inclusão no polo passivo da lide em razão dos efeitos do “
Distrato Social do Hospital
”
já foi objeto de decisão anteriormente no processo, inclusive em grau recursal (RAI nº 124.389/2014), “
de modo que resta vedada a sua rediscussão em virtude da preclusão consumativa, conforme disposto nos artigos 505, caput, e 507, ambos do Código de Processo Civil
”, ressaltando que, embora a “
decisão objurgada deixe claro que não se trata de uma desconsideração da personalidade jurídica, fundamentando que a inclusão do agravante no polo passivo é em razão ao cumprimento do Distrato da Social da empresa hospitalar,
(...)
essa alegação (causa de pedir e pedido) é exatamente a mesma que já havia sido indeferida antes, tanto pelo Juízo de primeiro grau quanto em sede recursal
”; queixa-se, ainda sob essa perspectiva, de que, “
com a
(sua)
inclusão
(...)
no polo passivo, há uma imposição para que assuma a dívida que pertence à pessoa jurídica extinta, pagando o débito desde já, sob pena de que seus bens sejam liquidados para satisfação da dívida constituída pela sociedade limitada extinta
,
por esse motivo, a inclusão do agravante no polo passivo ultrapassa a condição disposta na Cláusula Quinta do Distrato Social do Hospital, uma vez que a decisão possibilita que a execução se estenda aos bens particulares dos sócios da pessoa jurídica, isso significa que desconsidera a pessoa jurídica para o cumprimento da obrigação, que no presente caso é o pagamento da dívida executiva judicial
”, por essas razões, pede
o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada a fim de afastar a ordem de sua inclusão na lide como executado, e, de imediato, a concessão de efeito suspensivo à interposição recursal (cf. Id. nº 209807692).

A decisão vinculada ao Id. nº 210669656 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

A agravada ofertou contrarrazões junto ao Id. nº
213930666
, pugnando pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Ressalvo, de início, que, c
onquanto ainda não tenha sido julgado o recurso de agravo interno vinculado ao Id. nº 212914699
, interposto
pelo agravante
Paulo Sérgio da Silva contra a decisão de
Id. nº 210669656
que recebeu o agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo,
considerando que aquela interposição recursal visa discutir a mesma matéria objeto do mérito do recurso principal, e que este agravo de instrumento já está devidamente instruído e apto a julgamento de mérito, passo diretamente ao exame da controvérsia recursal, o que esvazia por completo o objeto do AgInt.

Contextualizando, em 09.11.2004, a agravada Ana Maria da Silva Medeiros propôs a presente ação
de
“
Indenização por Danos Morais e Materiais
” em desfavor
do
Hospital e Maternidade Santa Lúcia Ltda e dos médicos Orlando Alves Teixeira e Valdo de Sousa.

Em 24.11.2009, sobreveio a sentença de parcial procedência do pedido indenizatório nos seguintes termos:

“Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, a presente AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS C/C INDENIZAÇÃO DANOS MATERIAIS E MORAIS, que ANA MARIA DA SILVA MEDEIROS promove contra o ORLANDO ALVES TEIXEIRA, VALDO DE SOUSA E HOSPITAL E MATERNIDADE MODELO para condenar os réus a pagarem à autora indenização por danos materiais e morais consistentes nas seguintes verbas:

(...), condeno os requeridos ao pagamento da quantia (R$ 34.272,54), devidamente corrigida e com juros de mora contados a partir da citação, conforme cálculo a ser procedido, pelo contador desse r. juízo e segundo orientações da CGJ/MT; b) considerando o longo período 'de sofrimento (dois anos e meio — 30 trinta - meses) ocasionado por ato dos requeridos, condeno-os ao pagamento em uma única parcela, a título de DANO MORAL, no valor equivalente a 150 (cento e cinquenta) salários mínimos ou seja, R$ 69.750,00 ( sessenta e nove mil, setecentos e cinquenta reais) para cada um dos réus - HOSPITAL DOM ROSCO, ORLANDO ALVES TEIXEIRA E VÁLDO DE SOUSA, totalizando o valor de 450 (quatrocentos e cinquenta) salários mínimos, ou seja, o valor de R$ 209.250,00 (duzentos e nove mil, duzentos e cinquenta reais) vigentes a partir da citação; c) Condeno ainda os requeridos nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor do total da condenação.”
(cf. Id. nº 52147796 – pág. 95/120
dos autos de origem
)

Em 03.04.2013, este Tribunal de Justiça negou provimento aos respectivos recursos interpostos pelos réus.

Em 07.06.2013, a sentença/acórdão transitou em julgado, e, em 09.08.2013, teve início a fase de cumprimento de sentença.

Em 06.06.2014, a exequente/agravada veio aos autos pleitear que fosse “
redirecionada a presente execução no que tange à parte Hospital e Maternidade Santa Julia, contra a figura do responsável pelo ativo e passivo da sociedade, o Senhor Paulo Sérgio da Silva
”, porque, segundo alegou, “
conforme documento fornecido pela Junta Comercial do Estado de Mato Grosso - JUCEMAT, o Hospital e Maternidade Santa Julia Ltda (Hospital Modelo) encerrou suas atividades durante o curso da ação, em 19 de dezembro de 2006, após a sua citação, que se deu em 09.12.2004
”, sendo que, “
conforme Cláusula Quinta do Distrato Social, ficou responsável pelo ativo e passivo superveniente da empresa o Senhor Paulo Sérgio da Silva
” (cf. Id. nº 52147804 – pág. 38/42

dos autos de origem).

Em 01.09.2014, o MM. Juiz condutor do processo à época indeferiu o pedido da exequente/agravada por considerar que “
a desconsideração da personalidade jurídica é medida extrema, que deve ser tratada como exceção e não como regra geral e, por isso, somente é admitida nos casos em que expressamente comprovada a simulação, fraude ou abuso da personalidade jurídica, e desde de que presentes os requisitos elencados no art. 50 do Código Civil
”, sendo que, no caso, “
não verifico dos autos ter a exequente comprovado eventual confusão entre o patrimônio da empresa e dos sócios, descabendo, portando o deferimento do intento
” (cf. Id. nº 52147804 – pág. 77/79 dos autos de origem).

Contra essa decisão, a exequente/agravada interpôs o RAI nº 124.389/2014, o qual não chegou a ter o mérito apreciado em razão da desistência posteriormente manifestada pela recorrente (cf. Id. nº 52147804 – pág. 148 dos autos de origem).

Em 01.08.2019, cerca de 5 anos depois de a matéria ter sido decidida nos autos, embalada pela queixa do executado Valso de Sousa quanto à necessidade de redirecionar a execução aos sócios do Hospital Santa Júlia, a exequente/agravada renovou o pleito para inclusão do ora agravante Paulo Sérgio na Silva no polo passivo do processo por força da “
sucessão processual diante do encerramento das atividades da executada
(isto é, do Hospital),
e
(por ser ele)
o responsável autodeclarado no instrumento de dissolução pelo ativo e passivo superveniente
” (cf. Id. nº 52147805 – 89 e 90 dos autos de origem).

Em 19.10.2021, a decisão agravada dispôs o seguinte:

“As partes requereram a inclusão de Paulo Sérgio da Silva no polo passivo da demanda.

Dos autos, entendo que tal pleito deve prosperar.

Isso porque não há desconsideração de personalidade jurídica, já que esta sequer existe mais.

Da análise do distrato social do referido Hospital, verifica-se que o Paulo Sérgio da Silva chamou a si todos os eventuais ativos e passivos pertencentes à sociedade empresária, motivo pelo qual deve ser chamado ao feito.

Repise-se. Não se trata de desconsideração de personalidade jurídica, mas sim somente cumprimento do distrato social, colacionado nos autos, às f. 753/756.

Logo, determino a inclusão de Paulo Sérgio da Silva, devidamente qualificado à f. 938.” (cf. Id. nº 57772419 dos autos de origem)

Como se vê do breve histórico do feito de origem, a despeito do acerto ou desacerto técnico do enfoque jurídico dado à questão pelo MM. Juiz por ocasião do 1º pedido de inclusão do sócio/agravante Paulo Sérgio da Silva no polo passivo da lide, o fato é que a discussão acerca do cabimento da providência em razão da extinção da pessoa jurídica Hospital e Maternidade Santa Lúcia Ltda já foi submetida ao Juízo de 1º e 2º Grau, tendo sido objeto de decisão judicial no curso do processo, de modo que, independentemente dos motivos declinados para o indeferimento do pedido da exequente naquele momento, até porque o que faz a coisa julgada é o dispositivo, e não os fundamentos (CPC, art. 504), o fato é que a questão já foi decidida em definitivo e não pode mais ser revisitada no processo em respeito à coisa julgada formal, ou seja,
operou-se a preclusão da matéria por força do caráter imutável das decisões pretéritas proferidas no mesmo processo, o que constitui óbice não só à pretensão das partes de ressuscitar tema já analisado (CPC, art. 507), mas também, diante da preclusão
pro judicato
, inviabiliza e obsta que o julgador profira nova decisão a respeito da mesma questão (CPC, art. 505), não sendo suficiente para transpor ou contornar essa barreira de índole processual a ponderação feita na decisão agravada de que “
não se trata de desconsideração de personalidade jurídica, mas sim somente cumprimento do distrato social, colacionado nos autos, às f. 753/756
”, pois tal perspectiva também não escapa da autoridade da coisa julgada, em específico, da sua
eficácia preclusiva, que
impede a rediscussão de toda e qualquer questão abrangida ou vinculada ao mérito da matéria já decidida, inclusive aquelas que poderiam ter sido alegadas, mas não o foram no momento oportuno.

Em recente julgado envolvendo situação semelhante à vista nestes autos, o eg. STJ assim decidiu:

“No tocante à apontada violação do art. 110 do CPC, o Tribunal de origem manifestou-se da seguinte maneira, in verbis:

‘Como consta dos autos já houve anteriormente pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa na tentativa de chamar os sócios da empresa para responder pela dívida, pedido que foi indeferido. Observe-se, ainda que o encerramento da empresa se deu de forma regular. O encerramento se deu em 6/8/04, dois anos após, o ajuizamento da ação de indenização por danos morais.

Veja-se que o artigo citado, 110 do CPC, remete ao artigo 313, §§1º e 2º, que tratam do procedimento por ocasião de morte das partes, com a suspensão do processo, para habilitação dos sucessores.

Assim quisessem os agravantes, deveriam ter feito o pedido de sucessão processual ao tempo que houve o encerramento da empresa, e não 16 (dezesseis) anos depois, quando a empresa já foi liquidada, inclusive em favor de outro sócio, conforme indicado pelos agravados intimados.

Se o encerramento foi regular, não podem os sócios de outrora agora serem incluídos em uma execução, por conta de um título judicial do qual não integram, sendo partes ilegítimas para tanto.’

Observa-se que o acórdão recorrido encontra-se no mesmo sentido da jurisprudência desta Corte ao considerar que os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas por aquelas após a integralização do capital social.”
(
STJ - Terceira Turma -
AgInt no AREsp n. 2.134.482/SP, relator Ministro Humberto Martins, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024)

O julgado restou assim ementado:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUCESSÃO PROCESSUAL. DISTRATO DA PESSOA JURÍDICA. EQUIPARAÇÃO À MORTE DA PESSOA NATURAL. SUCESSÃO DOS SÓCIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. ACÓRDÃO CONSONANTE AO ENTENDIMENTO DESTA CORTE. 1. Inexiste a alegada violação do art. 1.022 do CPC, visto que o Tribunal de origem efetivamente enfrentou a questão levada ao seu conhecimento, qual seja, ciência do encerramento da empresa nos autos. 2. Os arts. 506 e 779, II, do CPC e 1.109 e 1.110 do CC, apontados como violados, foram apenas citados, sem que o recorrente tenha explicitado os motivos pelos quais os comandos normativos teriam deixado de ser aplicados, o que atrai os preceitos da Súmula 284/STF. 3. O acórdão recorrido encontra-se no mesmo sentido da jurisprudência desta Corte ao considerar que os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas por aquelas após a integralização do capital social. Precedentes. 4. Por fim, observa-se que o alegado dissídio jurisprudencial não se encontra demonstrado nos moldes exigidos pelos arts. 1.029, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015 e 255, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça (Redação dada pela Emenda Regimental n. 22/2016). Agravo interno improvido.” (
STJ - Terceira Turma -
AgInt no AREsp n. 2.134.482/SP, relator Ministro Humberto Martins, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024)

Friso, por fim, que, mesmo as
matérias de ordem pública estão sujeitas aos efeitos da preclusão, operando-se a
preclusão consumativa
sobre todas as questões já decidas no curso do processo, em respeito à segurança jurídica, e em função dos efeitos da coisa julgada formal, até porque inviável admitir e conhecer de alegações sucessivas relativas à mesma matéria ao alvedrio das partes até o fim do processo, e mais importante, inadmissível rever e modificar o quadro decisório definido anteriormente nos autos (CPC, art. 505). Ou seja, em outras palavras, “
não obstante as matérias de ordem pública possam ser apreciadas a qualquer momento nas instâncias ordinárias, a existência de anterior decisão sobre a mesma questão, quais sejam, as teses afetas à ilegitimidade passiva, impede a sua reapreciação, no caso, por existir o trânsito em julgado da mesma, estando assim preclusa sua revisão. Precedentes.
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no REsp 1424168/RJ, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 13/06/2017, DJe 19/06/2017).

No mesmo sentido:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. INCORPORAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEVEDORA PELO RECORRENTE. MATÉRIA DECIDIDA E NÃO IMPUGNADA. COISA JULGADA MATERIAL. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já foram objeto de anterior manifestação jurisdicional’ (AgInt no REsp 1.756.189/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe de 12/06/2020). 2. Uma vez reconhecida a preclusão da matéria relativa à ilegitimidade passiva da parte, o exame das demais questões correlatas ao tema, arguidas no agravo de instrumento, ficou prejudicado, não havendo que se falar em omissão. (...).” (STJ -
Quarta Turma
- AgInt no AREsp 1027166/PE, Rel. Ministro Raul Araújo, julgado em 07/12/2020, DJe 01/02/2021)

“EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL ANTERIOR. SEGUNDA APELAÇÃO. REDISCUSSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A controvérsia consiste em definir a ocorrência, ou não, de preclusão consumativa no tocante ao prazo prescricional. 2. As matérias de ordem pública, tais como prescrição e decadência, podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. Todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão consumativa se não houver impugnação no momento processual oportuno. 3. Agravo interno não provido.”
(STJ -
Terceira Turma
-
AgInt no REsp 1447224/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018)

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso, a fim de reformar a decisão agravada para, em respeito e obediência ao que já restou definido nos autos, indeferir o pedido de inclusão de Paulo Sérgio da Silva no polo passivo da lide.

Custas pela agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025